Tribunal: STF
Processo: ARE 1492220
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rotoplast Indústria de Climatizadores Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. Inocorrência de insurgência contra lei em tese. Inadequação de via eleita afastada. 1. Pretensão voltada a assegurar, em definitivo, o direito de não recolher o DIFAL - Diferencial de alíquota de ICMS - ao Estado de São Paulo, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS nele localizados, bem como seja declarado o direito de compensar, nos termos da Súmula nº 213 do STJ. Cabimento. 2. Aplicação da tese fixada no RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1093 do STF) e ADI nº 5469/DF. Precedentes. 3. Inadmissibilidade da compensação, nos termos do art. 170 do CTN, possibilitada a repetição do indébito não fulminado pela prescrição quinquenal, que há de ser obtida mediante pedido administrativo ou ação própria, o que não dispensa o interessado do cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 166 do CTN. 4. Recursos não providos, com observação.” 



    Ao exercer juízo de adequação, considerado o Tema nº 1093, manteve-se o mesmo entendimento pela Corte a quo (eDoc. 150):



    “Dessarte, como a modulação da citada decisão, que restringe a sua eficácia temporal ao exercício financeiro seguinte à conclusão de seu julgamento (2022), não se aplica, conforme ressalva da ementa transcrita, às ações judiciais em curso, hipótese dos autos, a tese fixada há de ser observada de pronto, nos termos do art. 927 do CPC4.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 150, I e II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem manteve a sentença que concedeu parcialmente a segurança “exclusivamente para o fim de determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir da impetrante o diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre operações interestaduais em que o destinatário final não seja contribuinte do tributo, até a edição de Lei Complementar Federal que venha a disciplinar a matéria”, nos termos da Tese fixada no Tema 1093 da repercussão geral:“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”



    Irresignado, o recorrente apresentou o presente recurso extraordinário no qual pretende o reconhecimento e a declaração de que o alegado “direito da parte de recuperar os valores recolhidos indevidamente se estende aos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do writ. 



    Sobre a questão, a Corte de origem assim decidiu:



    “[...]



    Resulta que, reconhecida a possibilidade de repetição do indébito não fulminado pela prescrição quinquenal, tal como dispôs o MM. Juiz a quo a f. 146, o desiderato há de ser obtido mediante pedido administrativo ou ação própria. E assim há de ser porque o mandado de segurança não é a via apropriada para reaver valores retroativos, nos termos enunciados pelas Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Não é ação de cobrança ou de repetição de indébito. 



    Observo que o desate não dispensa o interessado do cumprimento dos requisitos legais, dentre os quais a prova da não repercussão do encargo financeiro ou de autorização do contribuinte de fato para receber a restituição (art. 166 do CTN).”



    A jurisprudência desta Suprema Corte não acolhe a pretensão de direito invocada pela parte, uma vez que á pacífica a orientação no sentido de que a “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (Súmula nº 271/STF). 



    Nesse cenário, constata-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes.” (ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-s/n 08-02-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11-06-2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRATURA. QUINTOS. RECEBIMENTO. VALORES ANTERIORES. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Impossibilidade de pagamento de quantias referentes ao recebimento de quintos anteriores à impetração de mandado de segurança. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1078282 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-200 13-09-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente